Tribunal: TJBA
Processo: 8019648-40.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019648-40.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA DA CONCEICAO NUNES SOUZA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER ROCHA FARIAS, CLAUDIA LUIZA PINHEIROS DIAS, FABIO RIVELLI

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, LILIAN ALVES MARQUES, WAGNER ROCHA FARIAS, CLAUDIA LUIZA PINHEIROS DIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA PREVIDENCIÁRIA. CONSUMIDORA IDOSA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES RECONHECIDA. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO BANCO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis simultâneas contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, declarando a inexistência do contrato de empréstimo consignado n. 816624384 e condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais. A consumidora idosa apela buscando a majoração do valor indenizatório para R$15.000,00 e dos honorários advocatícios para 20%. O banco réu apela pleiteando a reforma da decisão para afastar a condenação ou minorar o quantum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão residem em verificar: a) a validade do contrato de empréstimo consignado e a licitude dos descontos promovidos no benefício previdenciário de aposentadoria por idade da autora; b) a caracterização da falha na prestação do serviço e do dever de indenizar das rés; c) a necessidade de adequação do quantum fixado a título de danos morais sob a ótica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora impugnou expressamente a assinatura constante no instrumento contratual apresentado pelas rés, operando-se a inversão do ônus da prova e a incidência do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. As rés mantiveram-se inertes e não comprovaram a autenticidade da firma, o que impõe o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico e a ilicitude dos descontos.

4. A consumidora agiu em estrita boa-fé ao devolver imediatamente os valores creditados de forma indevida em sua conta poupança, afastando qualquer hipótese de convalidamento do empréstimo.

5. O depósito de numerário não solicitado e os descontos em proventos de natureza alimentar de idosa caracterizam falha severa que ultrapassa o mero dissabor, ensejando reparação por danos morais.

6. O valor fixado na origem comporta majoração para dez mil reais, patamar proporcional e condizente com as diretrizes pedagógicas e punitivas desta Primeira Câmara Cível para casos assemelhados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos, negando-se provimento ao apelo das rés e dando-se provimento parcial ao recurso da autora.

Tese de Julgamento
: A instituição financeira responde pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta de empréstimo consignado quando, impugnada a assinatura constante do instrumento contratual, deixa de comprovar sua autenticidade, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. A realização de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, especialmente em prejuízo de consumidora idosa, evidencia falha grave na prestação do serviço e configura dano moral indenizável, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 429, inciso II, e artigo 85, parágrafos 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA. Apelação/Reexame Necessário 8000282-40.2023.8.05.0046, Rel(a). Des(a). Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 03/03/2026; TJBA. Apelação/Reexame Necessário 8001760-72.2024.8.05.0103, Rel(a). Des(a). Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, Publicado em 17/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8019648-40.2022.8.05.0001, originários da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como apelantes Terezinha da Conceição Nunes Sousa e Banco Bradesco Financiamentos S.A e como apelados os mesmos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do réu e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco De Oliveira Seixas

Relator

08